Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-67.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-67.2011.8.14.0065

APELANTE: JOSE CALANDRINI DE AZEVEDO NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUZIA LTDA

APELADO: RAIMUNDO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso de apelação. Ação de indenização por danos morais. Erro médico. Parto inadequado. Falha na supervisão médica. Nexo causal demonstrado. Indenização proporcional ao dano. Honorários advocatícios majorados em grau recursal. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença condenatória de indenização por danos morais decorrente de erro médico. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização apontando negligência em procedimento de parto, resultando em lesões graves na recém-nascida e seu óbito. A sentença condenou solidariamente o médico agravante e o hospital ao pagamento de R$ 80.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova; (II) se ficou configurado o nexo causal e a responsabilidade subjetiva do agravante; (III) se o valor da indenização é desproporcional ao dano; e (IV) se os honorários sucumbenciais fixados e majorados são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa foi afastado, pois a inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento, e o agravante não demonstrou fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.

4. Comprovada a negligência e o nexo causal entre a conduta do agravante e o dano, configurou-se a responsabilidade subjetiva.

5. O valor da indenização fixado em R$ 80.000,00 é proporcional à gravidade do dano, em conformidade com precedentes do STJ.

6. Os honorários sucumbenciais, fixados em 10% e majorados para 12% em grau recursal, observam os limites legais e refletem a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A inversão do ônus da prova é regra de instrução que não configura cerceamento de defesa se assegurada a oportunidade de prova à parte adversa."
2. "Configurada a responsabilidade subjetiva por erro médico, com nexo causal comprovado, é cabível a indenização proporcional ao dano."
3. "Os honorários sucumbenciais podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
José Calandrini de Azevedo Neto
contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Raimundo Sousa da Silva
.

Na origem, o agravado ajuizou ação de indenização por danos morais alegando erro médico ocorrido no parto de sua filha, realizado no
Hospital e Maternidade Santa Luzia Ltda
. Segundo narra a inicial, a esposa do autor foi admitida no hospital em 25 de setembro de 2010 para realização de cesárea, mas o procedimento foi postergado, culminando na condução inadequada do parto por uma enfermeira, sem supervisão médica. Tal conduta resultou em lesões graves na recém-nascida, que veio a óbito posteriormente.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando, solidariamente, o médico agravante e o hospital ao pagamento de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

a título de indenização por danos morais, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o médico interpôs apelação, sustentando:
(I) cerceamento de defesa, em razão da inversão do ônus da prova na sentença;
(II) inexistência de responsabilidade subjetiva, alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso;
(III) desproporcionalidade do valor da indenização fixada; e
(IV) necessidade de redução dos honorários sucumbenciais para 5%, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Na decisão monocrática, este Relator conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo os termos da sentença ao fundamento de que:
(I) não houve cerceamento de defesa, pois o agravante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mesmo considerando a inversão do ônus da prova; (II) ficou evidenciado o nexo causal entre a conduta negligente do agravante e o óbito da recém-nascida, configurando sua responsabilidade subjetiva; (III) o valor da indenização é proporcional ao dano causado, conforme parâmetros da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (IV) os honorários advocatícios fixados em 10%, majorados para 12% em grau recursal, encontram-se dentro dos limites legais.

O agravante, em suas razões de agravo interno, (ID 23128388) reiterou os argumentos apresentados na apelação, insistindo no cerceamento de defesa, na inexistência de responsabilidade subjetiva e no excesso do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID 23684066)

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

De início, cumpre observar que o agravante não apresentou novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A decisão impugnada, proferida em consonância com as provas dos autos e precedentes aplicáveis, foi suficientemente fundamentada, abordando todas as questões suscitadas.

1.2. Cerceamento de Defesa e Inversão do Ônus da Prova

O alegado cerceamento de defesa foi analisado e afastado, pois, ainda que a inversão do ônus da prova tenha ocorrido na sentença, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, é entendimento consolidado que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, exigindo-se comprovação mínima dos fatos alegados pelo autor.

Neste sentido:

“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.” (STJ - AgInt no REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021).

1.3. Responsabilidade Subjetiva e Nexo Causal

A decisão monocrática destacou a configuração da responsabilidade subjetiva do agravante, com base em falha de supervisão e conduta negligente durante o parto. Houve comprovação suficiente do nexo causal entre a omissão do médico e o resultado danoso, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau e ratificado pela decisão recorrida.

Nessa linha de entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes. 3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado(...) . 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1698726 RJ 2017/0046633-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

1.4. Quantum Indenizatório

O valor fixado em R$ 80.000,00 foi considerado proporcional à gravidade do dano e está em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para casos análogos. A revisão do montante indenizatório só seria possível em caso de evidente irrisoriedade ou exorbitância, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (STJ - AgInt no AREsp: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

1.5. Honorários Advocatícios

Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo majorados para 12% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, em estrita observância ao art. 85, §11, do CPC. O percentual está dentro dos limites legais e reflete adequadamente a complexidade da demanda.

Ante o exposto, considerando que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo, na íntegra, os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 05/08/2025